Tribunal: TJDFT
Processo: 0704129-95.2024.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0704129-95.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ROBSON PACHECO DA SILVA APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O Trata-se de apelação cível interposta por ROBSON PACHECO DA SILVA contra sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 9a Vara Cível de Brasília, Dra Grace Correa Pereira Maia, que, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada em face do BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A, julgou extinto o processo sem resolução do mérito por falta de interesse de agir, sob o fundamento de que o objeto da ação já estava contido na ação de repactuação de dívida ajuizada anteriormente pelo autor sob o número 0748922-56.2023.8.07.0001, em trâmite na 20a Vara Cível de Brasília. Em suas razões recursais (ID 64033400), a parte autora preliminarmente, pleiteia o benefício da gratuidade de justiça, argumentando que sua situação de superendividamento e sua renda líquida insuficiente para cobrir as despesas justificam a concessão desse benefício. No mérito, o apelante defende a possibilidade de manter a presente ação de cancelamento dos débitos automáticos, argumentando que tal pedido não interfere diretamente na ação de repactuação de dívidas por superendividamento, visto que são pretensões distintas. Requer, preliminarmente, o deferimento do benefício da gratuidade de justiça e, no mérito, seja o presente recurso de apelação conhecido e totalmente provido para reformar a sentença recorrida, no sentido de reconhecer a existência do interesse de agir, com o consequente prosseguimento e total procedência do feito. Preparo não recolhido, diante do pedido de concessão da gratuidade de justiça. Contrarrazões ofertadas pelo apelado pugnando pelo não provimento da apelação (ID 64033403). É o relatório. DECIDO. O autor apelante não efetuou o preparo, pois formulou pedido de concessão de gratuidade de justiça. É relevante destacar, primeiramente, que o pedido de gratuidade de justiça pleiteado em primeira instância foi indeferido por decisão interlocutória, questão devolvida ao Tribunal via o agravo de instrumento no 0727331-07.2024.8.07.0000. No entanto, foi negado seguimento ao aludido agravo interposto pelo autor, em razão de a decisão agravada ter sido superada pela sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito (ID 64033405). Diante disso, o pedido de gratuidade será analisado na presente apelação, conforme consignado na decisão de ID 64033405, em perfeita consonância com o disposto no art. 99, caput, do CPC. Dito isso, verifico que o autor apelante não trouxe aos autos, juntamente com a apelação, os documentos que comprovam sua hipossuficiência econômica. É pertinente ressaltar que os contracheques anexados em primeira instância, junto à petição de ID 64033370, referem-se aos pagamentos dos meses de setembro, outubro e novembro de 2023, estando, portanto, defasados e inadequados como prova da hipossuficiência alegada. Assim, com apoio no art. 99, §2o, do CPC, intime-se o autor apelante ROBSON PACHECO DA SILVA para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, comprovar a hipossuficiência econômica alegada, colacionando aos autos a última declaração de imposto de renda; contracheques, extratos bancários de suas contas correntes e/ou poupança, faturas e demais documentos que entender pertinentes relativos aos últimos três meses, sob pena de indeferimento. Alternativamente, poderá o apelante recolher o preparo no aludido prazo. Oportunamente, retornem os autos conclusos. P. I. Brasília/DF, 25 de setembro de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator